Tribunal: TJDFT
Processo: 0716071-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716071-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MARCO AURELIO BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em desfavor de MARCO AURELIO BATISTA, processo n. 0707237-02.2019.8.07.0004, na qual indeferiu o pedido de renovação de penhora da restituição de imposto de renda do agravado. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 121905422 dos autos de origem): “Indefiro o pedido ID121674173 da parte exequente de penhora da restituição do imposto de renda, tendo em vista tratar-se de verba de natureza salarial, encontrando vedação expressa no art. 833, IV do CPC e não há nos autos prova de que tal restituição seja superior a 50 salários mínimos, para se ancorar na exceção legal do § 2o do referido dispositivo legal. Promova a parte exequente o correto andamento do feito, em cinco (05) dias, sob pena de retorno ao arquivo provisório ID116568598.” O recorrente defende a tese de que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a jurisprudência da corte entende que a impenhorabilidade da restituição de imposto de renda não deve ser reputada de forma presumida, “carecendo, destarte, de efetiva comprovação na natureza alimentar por parte do executado”. Pondera que na hipótese dos autos, a penhora da restituição não acarretará prejuízo a sobrevivência do agravado, pois ele tem remuneração superior a média recebida pela maioria dos brasileiros. Destaca que, “o pagamento do primeiro lote dos créditos decorrentes de restituição de imposto de renda está previsto para o dia 31/05/2022.”, o que impõe a necessidade de deferimento do pedido liminar, para bloquear o repasse da restituição do imposto de renda ao agravado. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, deferindo a penhora dos créditos que o agravado tem a receber a título de restituição de imposto de renda. Preparo devidamente recolhido (ID 35465872). É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. De início, assinalo que me filio à corrente jurisprudencial que admite a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família. Ademais, diante da flexibilização da jurisprudência acerca da penhora salarial, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto ao crédito de restituição de imposto de renda. Nesse diapasão, é o entendimento desse Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em percentual que não comprometa a subsistência dele e de sua família, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto ao crédito de restituição de imposto de renda, que tem por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família 3. Constatado que a penhora requerida pela parte Agravante não causará prejuízo à dignidade do Agravado, máxime devido à elevada remuneração do devedor, legítimo o deferimento do pleito. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1371265, 07222265420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021.)(grifei)" “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DO CRÉDITO RELATIVO À RESTITUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR PROVENIENTE DE SALÁRIO OU PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TJDFT. STJ. 1. Os proventos de qualquer natureza do devedor (vencimentos, subsídios, soldos, salários, as remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal) são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, inciso IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A restituição do imposto de renda e proventos de qualquer natureza, que se dá após o ajuste anual realizado pela Receita Federal, mantém a natureza de provento sobre o qual incidiu a tributação e é penhorável com base na relativização mencionada no item anterior. 3. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1360468, 07040693320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 12/8/2021.)" PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. INOCORRÊNCIA. PENHORA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Os honorários advocatícios não assumem a natureza de prestação alimentícia, mesmo sendo verbas alimentares, porque não pressupõem habitualidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1518169/DF, admitiu a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais em situações excepcionais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. 3. A relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais se estende ao saldo de restituição do Imposto de Renda, uma vez que este sequer possui natureza salarial, mas majoritariamente indenizatória. Assim, torna-se prescindível a análise da penhorabilidade da verba objeto de tributação para traçar paralelismo com a respectiva devolução, diante da natureza não alimentar da verba oriunda da restituição do imposto. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1419743, 07034714520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, quando ainda integrava a eg. 6a Turma, tive a oportunidade de julgar recurso versando sobre a matéria, tendo assim decidido, no que fui acompanhado pelos em. Pares, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. Considerando que a jurisprudência tem admitido a penhora de rendimentos do executado para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto à penhora de crédito de restituição de imposto de renda. 2. Na situação específica dos autos, a penhora requerida incide sobre crédito de restituição de imposto de renda, que não prejudica o sustento do executado, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1403113, 07358853320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, tenho que, em tese, a constrição patrimonial pleiteada não afetará o mínimo existencial e o padrão de vida digno do agravado, uma vez que percebe remuneração de R$ 11.398,39 (ID 35465870. Pág. 5), o que supera a média nacional. Ademais, ao menos por ora, o que está sendo autorizado é apenas a penhora do crédito da restituição de imposto de renda do agravado, até o limite da dívida cobrada, de modo que eventual restrição de percentual, ou até mesmo o afastamento da constrição, ficam diferidas para depois de se colher o necessário contraditório. Em suma, só está sendo autorizada a penhora, e não o levantamento do valor em questão. Noutro ponto, entendo demonstrado o risco ao resultado útil do processo, pois, consoante calendário de restituição do imposto de renda 2022, o primeiro lote será liberado em 31/05/2022 (vide: https://impostoderenda2022.com.br/restituicao-imposto-de-renda-2022/. Acessado em 21/05/2022) Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar a penhora da restituição de imposto de renda do agravado, até o limite do crédito cobrado nos autos, sem contudo, ao menos por ora, autorizar o levantamento. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator